Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ação de revisão de contrato, alegando o autor que houve cobrança indevida de juros, cabe-lhe o ônus de demonstrar o fato, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, o juiz facultou a realização de exame pericial, porém o autor não quis a realização da referida prova, de modo que o feito foi julgado pelo que contém o contrato e as alegações das partes, deixando de ser comprovada cobrança além da taxa pactuada no instrumento contratual. A ausência de prova técnica, feita dentro do ambiente judicial, devido à desistência do autor em prosseguir com a perícia, não permite que se possa afirmar tenha havido a cobrança indevida.
2. O seguro prestamista é um pacto de natureza acessória, cuja finalidade é proteger os sucessores do mutuário em caso de falecimento, evitando que os bens do falecido sejam utilizados para quitar a dívida contraída. Não há abusividade na previsão contratual de seguro prestamista em bases razoáveis.
3. Recurso desprovido.